Tribunal: TJMT
Processo: 0001112-82.2014.8.11.0017
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001112-82.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOAO RIBEIRO CAMELO - CNPJ: 07.218.168/0001-17 (APELADO), ALENCAR DE OLIVEIRA LOBO - CPF: 314.941.021-53 (APELADO), AMELIA CRISTINA DE CASTRO CAMELO LOBO - CPF: 451.375.791-49 (APELADO), JOANIR DE CASTRO CAMELO - CPF: 499.097.621-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO
EXEQUENTE
- NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.

A
fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal
, é
necessária a
prévia
intimação do exequente
para se manifestar sobre a prescrição intercorrente antes da prolação da sentença que a decrete.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a Ação
de Execução de Título Extrajudicial que move em desfavor de
JOANIR DE CASTRO CAMELO, AMÉLIA CRISTINA DE CASTRO CAMELO LOBO, ALENCAR DE OLIVEIRA
LOBO e JOÃO RIBEIRO CAMELO
,
julgou

extint
a a ação,
com resolução do mérito
, por reconhecer a prescrição intercorrente e condenou o exequente ao pagamento de custas remanescentes.

Sustenta, em síntese, que
a prescrição intercorrente decorre
da paralisação do feito por inércia do exequente e tem como termo inicial o momento em que o autor deixou de movimentar o processo.

Entende que, para que seja reconhecida a
prescrição intercorrente, deve haver a intimação do exequente e este permanecer inerte, o que alega não ter ocorrido.

Acrescenta que o art. 10 do CPC veda a prolação de decisão surpresa e determina que o juiz somente pode decidir so
bre a respeito das matérias sobre as quais tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar
.

Aduz que não foi intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem,
para regular processamento.

Sem c
ontrarrazõe
s.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
Ação de Execução de Título Extrajudicial que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

move em desfavor de JOANIR DE CASTRO CAMELO, AMÉLIA CRISTINA DE CASTRO CAMELO LOBO, ALENCAR DE OLIVEIRA LOBO e JOÃO RIBEIRO CAMELO
.

A r. sentença impugnada reconheceu a prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu a ação com resolução do
mérito.

O cerne do recurso está em
saber se
é caso de afastar a sentença que reconheceu

a prescrição intercorrente
de ofício.

Verifica-se qu
e, proposta a presente ação, foi proferido o d
espacho que ordenou a citaçã
o, que, no entanto, não
foi efetivada
até o momento.

A
sentença
impugnada reconheceu a prescrição intercorrente e
, por consequência, extinguiu a ação.

Pois bem.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
, proferida no
julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC)
, assim dispôs:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial
provido.” (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018).

Do exame, extrai-se que
a sentença
recorrida
reconheceu
, de ofício,
a prescrição intercorrente
, o que revela que não
houve o adequado cumprimento do contraditório no presente caso.

Isso porque,
conforme a
tese fixada pelo STJ, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente deve ser precedida da
intimação da parte autora para
manifestação
,
a fim de que se
ja oportuniza a
eventual
oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição.

No caso,
a ausência da
prévia intimação do autor
acarreta a
necess
idade de
retorno do
s autos
à origem para
regular processamento.

Cumpre destacar que
n
o caso concreto analisado pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC), foi reconhecida a prescrição intercorrente, mas em razão da falta do contraditório, determinou-se o retorno do processo para assegurar o devido processo legal.

Portanto, não verificado o efetivo contraditório, na instância de origem, a respeito da prescrição intercorrente, é o caso de determinar o retorno do processo a fim de assegurar a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença
e determinar o retorno do processo à instância de origem, para que seja oportunizada a manifestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024